Tribunal: TJES
Processo: 5014020-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014020-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDRE AMANCIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014020-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDRE AMANCIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. EXTENSÃO DOS EFEITOS À TOTALIDADE DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de apenado que possui múltiplas condenações, contra decisão do Juízo da Execução que, ao realizar a unificação das penas, reconheceu a reincidência (declarada em ação penal posterior, referente a fato de 2014) como condição pessoal, estendendo seus efeitos para o cálculo de benefícios sobre a totalidade das penas, inclusive sobre condenação anterior (fato de 2008) na qual o réu era primário. A defesa pleiteia a reforma da decisão para restringir a reincidência apenas ao processo em que foi reconhecida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de reincidente, adquirida ou reconhecida em uma das condenações unificadas, projeta seus efeitos sobre a totalidade da pena a cumprir (unificada), ou se deve permanecer restrita à sentença específica que a declarou, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da individualização da pena.

III. Razões de decidir

3. A reincidência constitui condição pessoal (status) do reeducando e não circunstância real vinculada exclusivamente ao delito. Uma vez operada a unificação das penas (art. 111 da LEP), a execução torna-se una, devendo o apenado cumprir os requisitos objetivos para a progressão de regime e outros benefícios com base na sua condição atual perante o sistema.

4. Consoante entendimento pacificado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (EREsp nº 1.738.968/MG), a intangibilidade da coisa julgada não retira do Juízo da Execução o dever de adequar o cumprimento da sanção às condições pessoais do réu, de modo que a reincidência se comunica a todas as penas somadas, não havendo ilegalidade na aplicação da fração mais gravosa sobre o montante total.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese: A condição de reincidente, uma vez adquirida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas para fins de benefícios da execução penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
ANDRÉ AMANCIO
,
em face da decisão do
Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES
,
que determinou o registro da reincidência genérica do Apenado, para incidir sobre a totalidade das condenações.

Em suas razões, busca a defesa, que seja REFORMADA a decisão, ora agravada, para que seja reconhecida a condição da reincidência, apenas no que toca a condenação, proferida nos autos da ação penal, n. 0006433-18.2014.8.08.0006 em respeito ao instituto da coisa julgada material.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial, no id. 16205132, por intermédio do Procurador Cleber Pontes da Silva, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014020-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDRE AMANCIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
ANDRÉ AMANCIO
,
em face da decisão do
Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES
,
que determinou o registro da reincidência genérica do apenado, para incidir sobre a totalidade das condenações.

Em suas razões, busca a defesa, seja reformada a decisão ora agravada para que seja reconhecida a condição da reincidência, apenas no que toca à condenação proferida nos autos da ação penal n.º 0006433-18.2014.8.08.0006, em respeito ao instituto da coisa julgada material.

Ressalto que, inicialmente, o Eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa julgou o recurso prejudicado por perda de objeto, contudo, após a oposição de Embargos de Declaração pela defesa, a decisão foi reconsiderada para sanar erro material, visto que a extinção da punibilidade superveniente atingiu apenas o crime do art. 211 do CP, remanescendo a condenação pelo art. 121, §2º, do CP, o que mantém hígido o interesse recursal.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de a condição de reincidente, reconhecida em uma das condenações do apenado, estender seus efeitos para o cálculo de benefícios executórios (como progressão de regime e livramento condicional), sobre a totalidade das penas unificadas, inclusive, aquelas decorrentes de fatos anteriores ao reconhecimento da recidiva.

A defesa alega que tal procedimento, adotado pelo Juízo da Execução, afronta a coisa julgada, pois estaria alterando os parâmetros de uma condenação antiga, onde o réu era tecnicamente primário, em virtude de uma condenação posterior.

Sem razão a defesa.

A execução penal é regida pelo princípio da unidade da pena.

Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal (LEP), quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo, ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas.

Ao unificar as penas, o montante total passa a constituir uma única reprimenda para fins executórios. Nesse contexto, a reincidência não deve ser interpretada de forma estanque, vinculada apenas ao processo de conhecimento que a reconheceu, mas sim como uma condição pessoal (status) do apenado perante o sistema de execução.

Não se trata de violação à coisa julgada da sentença anterior. O Juízo da Execução não está alterando a pena imposta no processo de 2008, nem modificando a tipificação legal daquele fato.

O que ocorre é a adequação do modo de cumprimento da pena unificada à realidade jurídico-pessoal atual do reeducando.

Se o indivíduo, no curso da execução, ou após nova condenação que se soma à anterior, ostenta a condição de reincidente, o Estado-Juiz não pode fracionar sua personalidade, tratando-o como "reincidente", para fins de cálculo de uma fração da pena e "primário" para outra, dentro de um mesmo cumprimento unificado. A execução é una.

O Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional é uniformizar a interpretação da lei federal, pacificou essa matéria, inclusive, em sede de Embargos de Divergência, precedente este citado tanto na decisão agravada quanto no parecer ministerial.

A jurisprudência desta Corte Estadual caminha no mesmo sentido, alinhada à Corte Superior, entendendo que a condição de reincidente se comunica à totalidade das penas somadas.

A tese defensiva de que a aplicação da reincidência a fatos anteriores (Processo nº 0002494-40.2008.8.08.0006) violaria a coisa julgada não se sustenta, pois a unificação das penas cria um novo parâmetro temporal e jurídico para a concessão de benefícios.

Uma vez reincidente, o apenado deve satisfazer os requisitos objetivos exigidos para essa categoria de sentenciados sobre o restante total da pena a cumprir.

Aceitar a tese da defesa implicaria criar um sistema híbrido de execução, onde o apenado teria, simultaneamente, dois "relógios" de progressão correndo em paralelo, o que inviabilizaria o sistema progressivo e feriria o princípio da isonomia, tratando de forma mais branda aquele que, reiteradamente, demonstra desprezo pelo ordenamento jurídico.

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação".

Portanto, correta a decisão de primeiro grau, que retificou o atestado de pena para considerar a reincidência sobre a totalidade da execução, inexistindo qualquer ilegalidade, ou inconstitucionalidade a ser sanada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. decisão vergastada.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.